Tribunal: TJSP
Processo: 2131304-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do exequente, que adjudicou imóvel penhorado do executado – Insurgência do executado, que alega a ocorrência de prescrição intercorrente – Descabimento – Pretensão do devedor de rediscutir matéria decidida e sob a eficácia preclusiva da coisa julgada – Decisão mantida – RECURSO NÃO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do exequente, que adjudicou imóvel penhorado do executado – Insurgência do executado, que alega a ocorrência de prescrição intercorrente – Descabimento – Pretensão do devedor de rediscutir matéria decidida e sob a eficácia preclusiva da coisa julgada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.